Tribunal: STF
Processo: ARE 1288901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 1°, I, DA LEI N° 8.137/90. SUPRESSÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA DECORRENTE DE OMISSÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO COMPROVADA. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    - Não identificado os valores creditados na conta bancária do contribuinte, há uma presunção legal, no sentido de que estes valores lhe pertencem, sujeitos, portanto, a incidência do IRPF.
    - Constitui crime contra a ordem tributária a supressão do IRPF decorrente de omissão de movimentação financeira de origem não comprovada.
    - Não comprovada, de forma cabal e objetiva, a grave crise financeira enfrentada pelo contribuinte réu, inviável o reconhecimento da excludente supralegal de culpabilidade denominada inexigibilidade de conduta diversa.
    - Não há necessidade da fixação do valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração em casos de sonegação fiscal se a Receita Federal já cobra os débitos por via própria.
    - Recurso parcialmente provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente